Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, III DO CPC. OBSERVÂNCIA DO ITER PROCEDIMENTAL DE VERIFICAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificado que o exequente abandonou a causa por mais de 30 (trinta), observado o iter procedimental de constatação da causa extintiva prevista no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença que extinguiu o feito por tal fundamento é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.